Tribunal: TJDFT
Processo: 0744516-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTENTADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. O embargante alega omissão quanto à análise da prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e contradição/omissão na aplicação da EC no 113/2021 quanto à incidência da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não suspender o cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa arguida, consubstanciada na pendência de ação rescisória que questiona a exigibilidade do título executivo judicial, com base em alegações de violação dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da LC 101/2000, e afronta ao Tema 864 do STF (RE 905357); e (ii) verificar se houve contradição e omissão na aplicação da EC no 113/2021, especificamente quanto à incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida até 08/12/2021, alegando o embargante ocorrência de bis in idem e anatocismo, bem como a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, prevê os embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o julgado ou alterar os fundamentos da decisão embargada.
5. A questão da prejudicialidade externa foi enfrentada no acórdão recorrido, que considerou a ausência dos requisitos para a suspensão do feito, especialmente diante do indeferimento da liminar na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 69085448) e da natureza alimentar do crédito executado.
6. Quanto à contradição referente à base de cálculo da SELIC, o acórdão manifestou que a metodologia de cálculo está em harmonia com a Emenda Constitucional 113/2021 e a Resolução 303/2019 do CNJ, não configurando anatocismo.
7. A metodologia de cálculo do valor exequendo, conforme o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, mostra-se em harmonia com o art. 3o da EC no 113/2021, ao prever a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
8. Os embargos de declaração têm caráter integrativo ou aclaratório, não substitutivo ou modificador do julgado.
9. A simples alusão ao interesse de prequestionamento de matéria federal ou constitucional não é suficiente para o acolhimento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do julgado. 2. Não há omissão no acórdão recorrido quanto às teses apresentadas pelo embargante.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 169, § 1o, I; LC 101/2000, art. 21, I; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 1.022; CNJ, Resolução no 303/2019, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7435/RS; STJ.